Tribunal: TJES
Processo: 5000695-64.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000695-64.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: HALEM DA SILVA HABIB e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL. 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. VIA INADEQUADA PARA PROFUNDA ANÁLISE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADOS. 2. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. 3. PRISÃO ESPECIAL. NÃO RECEPÇÃO DO ARTIGO 295, INCISO VII, DO CPP. 4. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 5.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 6.
ORDEM DENEGADA.
1. Ao sustentar que não foi realizada nenhuma prova pericial nos documentos para aferir a materialidade do delito de documento falso, a defesa buscou trazer discussões de cunho probatório, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão (Precedentes). Ademais, salienta-se que, “para a configuração do crime previsto no art. 304 do Código Penal, a perícia pode ser dispensada, na hipótese de outros elementos serem suficientes para embasar o reconhecimento da falsidade do documento e do uso de documento falso

[...]”

(STJ. AGRG no AREsp 1625534/RO). 2.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade da conduta praticada, a periculosidade social do paciente, que possui duas condenações anteriores com trânsito em julgado. 3. A alegação defensiva de que o paciente possui graduação em curso superior e não está sendo respeitado seu direito à prisão especial, nos moldes do artigo 295, inciso VII, do Código de Processo Penal, não encontra mais amparo em nossa jurisprudência pátria, diante da recentíssima decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF nº 334, no qual, “por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na presente arguição, para declarar a não recepção do art. 295, inciso VII, do Código de Processo Penal pela Constituição de 1988, nos termos do voto do Relator”. 4. Consoante pacífico entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é “inviável a emenda à inicial do
writ,
seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir” (STF; HC-AgR 182.799). Não obstante, não é possível o acolhimento da alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na custódia preventiva, uma vez que não demonstrada qualquer desídia por parte do judiciário, ressaltando-se que o paciente se encontra custodiado desde 26 de janeiro de 2023, sendo que a audiência de instrução e julgamento se encontra designada para data próxima, a saber, dia 19/05/2023. Precedentes. 5. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319 do CPP, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Julio Oliveira Rodrigues face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da Vara Única da Comarca da Ibatiba, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no artigo 304, c/c artigo 297, ambos do Código Penal, nos Autos tombados sob o nº 0000070-20.2023.8.08.0064.

Aduz a defesa acerca da ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da custódia cautelar do paciente.

Para tanto, sustenta que o “paciente possui residência fixa, não há quaisquer indícios de que o paciente atrapalhará as investigações ou se locomoverá para local incerto e tampouco de que o paciente poderá prejudicar a conveniência da instrução criminal, portanto, sem justa causa para a manutenção da prisão preventiva”.

Argumenta, ainda, que é possível, no presente caso, a substituição da prisão pelas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante de tais fundamentos,
requer
a concessão da liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito de uso de documento falso, tipificado no artigo 304 do Código Penal,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal
, já que a pena privativa de liberdade
máxima
prevista no preceito secundário do crime mencionado perfaz
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Nesse particular, consta da documentação carreada aos autos, em especial a Ata da Audiência de Custódia, que:

“Conforme consta no APFD, o autuado JULIO, juntamente com JERSILEI teria ido até o Pátio do Detran em Ibatiba e lá informado serem donos do veículo de placa GSP 4965/MG, de cor prata, que se encontrava sob cuidados do Estado, sendo que apresentou no local um documento falso da real proprietária do veículo CLAUDIANA MÁRCIA, onde JERSILEI teria se passado por esta. Ato contínuo, a autuada teria confessado está se passado por CLAUDIANA MÁRCIA, pois a mesma está em Portugal. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado JULIO, sendo: (01) Ação Penal - Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria - Falsidade ideológica - Arquivado, (01) Ação Penal - Estelionato - Arquivado, (01) Medidas Protetivas de urgência - Arquivado, (01) Representação Criminal/Notícia de Crime - Arquivado, (01) Ação Penal - Receptação - Falsidade ideológica - Tramitando, Guia de Execução - IÚNA – 2ª VARA, bem como registros no sistema INFOPEN. Quanto a autuada JERSILEI, NÃO foram encontrados registros criminais.”

Nesse ponto, a defesa sustenta que
“
não foi [...] realizada pelos experts nenhuma prova pericial nos documentos para fins de aferição de autenticidade e prova da materialização do delito de uso de documento falso
”
, contudo, tal discussão possui
cunho probatório
, buscando analisar fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Sobre o tema, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Ademais, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça,

“para a configuração do crime previsto no art. 304 do Código Penal,
a perícia pode ser dispensada
, na hipótese de outros elementos serem suficientes para embasar o reconhecimento da falsidade do documento e do uso de documento falso

[...]”

(AGRG no AREsp 1625534/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020).

Desse modo, o exame da referida alegação confunde-se com o próprio mérito da ação penal, o qual está sendo devidamente analisado nos autos da Ação Penal nº.
0000070-20.2023.8.08.0064,
não sendo esta estreita via adequada para tanto, já que
o estudo das provas deve ser realizado pelo juízo competente,
eis que, no presente remédio constitucional, é
vedada a análise profunda dos elementos de convicção.

Logo, da documentação constante nos autos, havendo indícios suficientes de que o paciente praticou o delito que lhe foi imputado, resta comprovado o
fumus comissi delicti
para fins de manutenção da custódia preventiva do paciente.

Prosseguindo, quanto à demonstração do
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista,
além da gravidade concreta
do crime supostamente praticado, a
periculosidade social do paciente
, que possui duas condenações anteriores com trânsito em julgado (Ações Penais nº 0000094-60.2011.8.08.0002 e nº 0003371-64.2015.8.08.0028), estando ainda em fase de cumprimento de pena (Autos da Execução nº 0014901-51.2012.8.08.0002).

Cabe ressaltar, a propósito, que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar

maus antecedentes, reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.” (TJES; HC 0020596-11.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/12/2020; DJES 12/01/2021).

Esse também é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

“[...] Relembre-se que "
conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" [...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022)

Logo,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de Julio Oliveira Rodrigues encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Por sua vez, quanto à
alegação defensiva de que o paciente possui graduação em curso superior
e não está sendo respeitado seu direito à prisão especial, nos moldes do artigo 295, inciso VII, do Código de Processo Penal, tal alegação, além de não restar comprovada nos autos, não encontra mais amparo em nossa jurisprudência pátria, diante da recentíssima decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF nº 334, no qual, “por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na presente arguição,
para declarar a não recepção do art. 295, inciso VII, do Código de Processo Penal pela Constituição de 1988
, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 24.3.2023 a 31.3.2023”.

No que tange à alegação defensiva,
em nova petição
(id. 4400773), de excesso de prazo na prisão cautelar, saliento que, consoante pacífico entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é
“inviável a emenda à inicial do writ
, seja para suprimir deficiência instrumental ou
para alterar o pedido e/ou a causa de pedir
. 3. Agravo regimental não provido” (STF; HC-AgR 182.799; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; DJE 26/10/2021; Pág. 37).

Desse modo, verifica-se que a defesa,
em nova petição
, após a apreciação do pleito liminar e do pleito de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, alterou a causa de pedir do presente
writ
, sustentando a ocorrência de excesso de prazo na prisão do paciente, o que é incabível, tendo em vista que é inviável a alteração de causa de pedir em sede de
habeas corpus
.

Ainda assim, ao compulsar toda a documentação juntada ao presente remédio constitucional, verifico que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte da autoridade judiciária de 1º grau de jurisdição que tenha obstaculizado o seu processamento, ressaltando-se que o paciente se encontra custodiado desde 26 de janeiro de 2023, sendo que a audiência de instrução e julgamento se encontra designada para data próxima, a saber, dia 19/05/2023, razão pela qual não resta demonstrada a coação ilegal no presente feito.

Em caso semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de ilegalidade decorrente do excesso de prazo na custódia cautelar. Confira-se:

“[...]
Sobre o alegado excesso de prazo, além de não se verificar desídia do Judiciário no impulsionamento da ação penal, que conta com audiência de instrução e julgamento designada para data próxima (maio de 2023), apesar de denunciado em maio de 2022, o ora agravante só teve a segregação cautelar imposta em outubro de 2022, razão pela qual não se verifica a alegada coação
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 809.205; Proc. 2023/0084623-5; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 11/04/2023;
DJE 13/04/2023
).

Por fim,
saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia,
tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)